Tribunal: TJSP
Processo: 1011530-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088972
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011530-41.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANDREIA NUNES CARDOSO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011530-41.2019.8.26.0576 -Voto no 33.317 - m
2
Voto no 33.317
Processo no: 1011530-41.2019.8.26.0576
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Andreia Nunes Cardoso da Silva
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Ação indenizatória. Negativação indevida. Danos morais. Valor da
indenização. 1. Ausência de comprovação da cessão de crédito. 2.
A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta
danos de ordem moral. 3. Considerando os elementos fáticos, a
indenização deve ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Pedido inicial procedente. R. sentença reformada. Recurso de
apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
170/171 dos autos, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na presente ação
indenizatória. Os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.
A autora recorre, alegando, em suma, que não houve comprovação da cessão de
crédito.
Contrarrazões apresentadas às fls. 222/235 requerendo, em suma, o desprovimento
do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que
“Registre-se, por fim, ainda que não ficasse demonstrado a existência de notificação da
cessão de crédito fls.68 -, não há, em meu sentir, ilegalidade alguma, dado que, respeitado
entendimento diverso, eventual falta de comunicação da cessão prejudicaria só repetição de
pagamento feito ao credor original, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar
em invalidade da cessão operada, menos ainda em irregularidade quanto à negativação
havida” (fls. 171).
Contudo, com o devido respeito ao entendimento do Douto Juiz a quo, não está
comprovada nos autos a cessão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011530-41.2019.8.26.0576 -Voto no 33.317 - m
3
Com efeito, a cessão de crédito de fls. 72/77 não especifica os créditos cedidos. A
cláusula primeira do instrumento reporta a “arquivo eletrônico anexo”, o qual não está
juntado aos autos. A declaração de fls. 68 também não substitui a cessão de crédito.
Em suma, não há nos autos prova cabal de que o requerido é cessionário do crédito
sub judice, o que torna a negativação do nome da requerente irregular.
Desse modo, não restando demonstrada a cessão de crédito, de rigor concluir pela
procedência do pedido declaratório de inexistência de débito.
Por seu turno, a negativação indevida atinge diretamente a honra da pessoa, sendo
certo que, nesse caso, o dano moral é presumido (“in re ipsa”), prescindindo de
comprovação. Nesse sentido:
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS).
Outrossim, considerando os elementos fáticos acima retratados, a indenização por
danos morais deve ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
De destaque que a quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao
infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à
vítima uma compensação, satisfatória, pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente
arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se
em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório.
Registre-se que a condenação merece ser imposta levando-se em conta todos os atos
e fatos descritos no presente processo, bem como eventuais condutas do autor do dano
visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não ensejará a
possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, sem
perder seu caráter punitivo, bem como em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a finalidade da condenação é compensar o
lesado pelo constrangimento indevido suportado e, por outro lado, desestimular o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011530-41.2019.8.26.0576 -Voto no 33.317 - m
4
responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso
especial provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal com
base na verificação das circunstâncias do caso e atendendo os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o
quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro razoável, assegurando
aos lesados justo ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por
base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se
em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado,
desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.” (TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des.
Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão)
O valor da indenização será corrigido pelos índices da Tabela de Cálculos deste
Egrégio Tribunal de Justiça, desde o ato ilícito, considerando a inexistência de vínculo
contratual entre os litigantes. Também incidiram juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, desde a citação.
Em razão do ora decidido, o ônus de sucumbência é invertido, arbitrando-se os
honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao recurso,
para julgar procedente o pedido inicial.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.